Tribunal: TJDFT
Processo: 0716024-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. VERBAS DE EXERCÍCIOS FINDOS. DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. CRÉDITOS RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DEMORA NO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL NÃO DECORRIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu ação de cobrança proposta em face do Distrito Federal, na qual se pleiteia o pagamento de valores relativos a despesas de exercícios findos, previamente reconhecidos na esfera administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o prazo prescricional quinquenal, aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública, restou consumado ou se houve causa de suspensão decorrente da instauração de procedimento administrativo para reconhecimento e pagamento da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados do ato ou fato do qual se originarem.
4. A formulação de requerimento administrativo suspende o curso do prazo prescricional até a conclusão do procedimento ou a manifestação da Administração, conforme art. 4o do referido diploma.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.109, firmou entendimento no sentido de que o mero reconhecimento administrativo do direito não implica renúncia tácita à prescrição, na ausência de lei que autorize a retroação de efeitos.
6. No caso concreto, os procedimentos administrativos foram instaurados antes do transcurso do prazo quinquenal, permanecendo sem conclusão em razão de demora imputável à Administração.
7. O reconhecimento do crédito em momento anterior à consumação da prescrição, aliado à ausência de pagamento por inércia estatal, mantém suspenso o prazo prescricional, afastando a prescrição da pretensão autoral.
IV. DISPOSITIVO
Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento:
1. O requerimento administrativo formulado dentro do prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/1932 suspende a fluência da prescrição, nos termos do art. 4o do referido diploma, até a conclusão do procedimento administrativo ou manifestação da Administração.
2. O reconhecimento administrativo do crédito, quando realizado antes da consumação da prescrição e aliado à ausência de pagamento por inércia estatal, mantém suspenso o prazo prescricional, afastando a prescrição da pretensão autoral, não se aplicando, nessa hipótese, a tese firmada no Tema 1.109/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Decreto no 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Código Civil, arts. 191 e 202, VI; CPC/15, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/8/2014, DJe 9/10/2014; STJ, AgRg no AREsp 325.541/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2013, DJe 17/9/2013; TJDFT, Acórdão 1910048, 0713557-84.2023.8.07.0018, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, julgado em 21/8/2024; TJDFT, Acórdão 1922255, 0733198-30.2024.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, julgado em 16/9/2024; TJDFT, Acórdão 1288685, 0708078-86.2018.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, julgado em 30/9/2020.